Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706816-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: THAYS HELENA SILVA MORAES, FERNANDA MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Credfaz Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu o pedido de busca por bens das agravadas no sistema Renajud. Em suas razões, a agravante sustenta que, transcorrido mais de três (3) anos da última consulta ao Renajud, é possível a reiteração da busca. Aduz que o veículo encontrado em 2019 possuía restrição de alienação fiduciária registrada em 18/08/2016 e, considerando que os financiamentos de automóveis têm prazo máximo de sessenta (60) meses, depreende-se que a alienação tenha cessado em 18/08/2021. Alega que o indeferimento do pedido evidencia grave violação ao princípio da efetividade da execução e ao princípio da cooperação. Ao final, requer o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, reformando-se a decisão recorrida, para que seja autorizada a pesquisa nos sistemas Renajud e para que seja expedido ofício ao Banco Volkswagen, a fim de verificar se o veículo foi quitado e se o gravame foi baixado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, a exequente, ora agravante, ficar ainda mais tempo sem receber o crédito que lhe é devido, bem como em razão do fato de a pretensão autoral poder ser fulminada pela prescrição. Quanto à probabilidade do direito perseguido por meio do presente recurso, registre-se que, com efeito, é possível a reiteração da pesquisa via Renajud, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS (Sisbajud, Renajud, infojud). POSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. cpc. razoável duração do processo. efetividade. colaboração. jurisprudência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a renovação de pesquisas aos sistemas (Sisbajud, Renajud, Infojud), quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. 3. Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1346022, 07057512320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1246508, 07262283820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração da pesquisa via Bacenjud e Renajud, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido” (Acórdão 1328322, 07238146720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No presente caso, a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de três (3) anos, em julho de 2019 (ID no 39139502), de modo que nova busca pelo referido sistema pode ser útil à credora, que legitimamente pleiteia o recebimento de valores que lhe são devidos. Ademais, considerando que consta, no Sistema Nacional de Gravame, a existência de alienação fiduciária registrada em 18/08/2016, revela-se legítima a pretensão da agravante em verificar possível desatualização do sistema, confirmando se o veículo foi quitado e se a restrição foi baixada, para que seja viável a penhora do bem e a satisfação da dívida. Dessa forma, antecipo a tutela recursal para determinar que seja realizada nova busca, por meio do sistema Renajud, em nome de Fernanda Maria dos Santos, bem como seja expedido ofício à instituição fiduciária, a fim de verificar se o veículo foi quitado e se a restrição foi baixada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator